Tribunal: TJSP
Processo: 2084281-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.